Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, diante da ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. O afastamento de precedentes indicados pelo recorrente apenas desafia a demonstração de overruling e de distinguishing quando possuírem efeitos vinculantes (art. 927 e art. 332, inciso IV, CPC). Precedentes.
4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.